Tribunal: CARF
Processo: 10730.720241/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720241/2010-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.013 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE
2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício aplica-se somente aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44
da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram
provimento. Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo e Tatiana Midori Migiyama, substituída pela
conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720241/2010-68
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.720241/2010-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.386 a 1.396), contra o Acórdão 1201-002.290, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Sejul do CARF (fls. 1.279 a 1.300), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA ISOLADA. RECOMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM
BALANCETES DE SUSPENSÃO COM DESPESAS E EXCLUSÕES GLOSADAS.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS.
A aplicação concomitantemente de multa de ofício por glosa de despesas e de exclusões
com a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais recompostas,
caracteriza a duplicidade de penalidades, sob um mesmo fato tributário, devendo ser
exonerada a multa isolada e mantida a de ofício.
MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO 2007 EM DIANTE.
Do ano-calendário 2007 em diante, se não efetuado o pagamento da estimativa mensal,
cabe a imputação de multa isolada sobre a totalidade ou diferença entre o valor que
deveria ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário,
mesmo que lançada a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados
no ajuste anual.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 1.316 a
1.319), que foram rejeitados (fls. 1.368 a 1.372).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.467 a 1.472), o
contribuinte defende que não pode haver a cumulação da multa isolada com a multa de ofício,
mesmo após as alterações no art. 44 da Lei no 9.430/96 trazidas pela MP no 351/2007, e, em
caráter subsidiário, requer que seja determinado à DRF que reduza a multa isolada na proporção
do principal reduzido pelo Acórdão recorrido, redução esta um dos objetos dos referidos
Embargos.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.474 a 1.488).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, é vasta a jurisprudência da 1a Turma da CSRF no sentido da
possibilidade de cumulação das multas a partir do ano-calendário de 2007, conforme adiante
exemplificado:
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.720241/2010-68

- Acórdão no 9101-004.667, de 16/01/2020, Relatora Adriana Gomes Rêgo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não
tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
- Acórdão no 9101-004.592, de 02/12/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Vejamos o que reza o art. 44 da Lei no 9.430/96, com as alterações em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Agora, o que diz a citada Súmula:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.720241/2010-68

O Voto Condutor do segundo Acordão citado traz um preciosa análise sobre a
sua não aplicação a partir de 2007:
A Súmula CARF no 105 menciona expressamente qual o dispositivo legal que
fundamenta a multa isolada cuja cobrança em concomitância com a multa de ofício é
vedada: inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Tal fato deixa patente que a
multa ali mencionada é aquela fundamentada na redação legal que vigia antes das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Esta conclusão é corroborada pelo fato de a Súmula ter sido editada apenas em
08/12/2014, muito tempo após a revogação do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e o início da vigência da Lei no 11.488/2007. Caso fosse o desejo do CARF
que a Súmula se aplicasse indistintamente às multas isoladas anteriores e posteriores à
alteração de redação, seria esperado que a referência à multa fosse feita de forma
genérica, sem identificar apenas o fundamento legal antigo.
Quanto à redução da multa pelo fato de os tributos terem sido reduzidos pela
Turma a quo, no termos do Exame de Admissibilidade de Embargos (fls. 1.371), “não cabe ao
CARF dirimir eventuais conflitos entre a embargante e a unidade administrativa com relação à
liquidação do acórdão, quando este se apresenta suficientemente claro com relação às suas
determinações”.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital